Tribunal: STF
Processo: HC 225504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 804.549, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, afronta à SV 24/STF, tendo em vista que a denúncia oferecida contra o paciente não está acompanhada de documentos imprescindíveis ao exercício regular do direito de defesa. Daí requerer o deferimento da medida liminar a fim de “sobrestar o andamento da ação penal em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Bauru, até o julgamento colegiado da ordem”. No mérito, pleiteia “a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados após o oferecimento da denúncia, determinando-se a imediata apresentação pelo Parquet de todos os documentos referidos na exordial acusatória”.



3. Na Petição n. 22451/2023, a defesa requer a redistribuição do feito, ante a urgência do pleito cautelar. 



4. Decido.



5. De início, não vejo razão para acolher o pedido de redistribuição do feito. Os autos informam que este habeas corpus foi protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF) e distribuído à minha relatoria em 06.03.2023 (e não em 06.02.2023, como afirma a parte impetrante). De modo que não se verifica demora ou desídia na apreciação do writ.



6. Feitas essas considerações preliminares, anoto que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



9. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, I, II, c/c o art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    Conforme resulta claro do termo de audiência que teve lugar em 26.01.23, houve substituição dos defensores constituídos pelo paciente. Em razão do ingresso de novos defensores na ação penal, ao que tudo indica, divisa-se uma nova orientação na linha defensiva, de maneira tal que, em função dessa mudança, pediu-se a suspensão daquela audiência, pleito que restou indeferido. 



    Segundo o termo respectivo, o MM. Juízo consignou a quo que ‘após treze tentativas de citação, [o acusado] compareceu espontaneamente nos autos, antes de ser publicado o edital de citação, o que demonstra que a defesa monitorava o andamento do feito. Assim, não se verifica ilegalidade ou lesão à ampla defesa, devendo o denunciado suportar ônus decorrentes da voluntária alternância de defensores. Estes os motivos pelos quais ouvida a testemunha da defesa. Quanto ao interrogatório, e diante da concordância das partes, acolho o pleito para sua redesignação, ficando marcada para o dia 28/02/2023, às 14h30, a continuação dos presentes trabalhos, a fim de oportunizar, mais uma vez, prazo para que as partes debatam sobre eventual ANPP’. 



    De fato, o órgão da acusação e os defensores entretiveram comunicação por, aparentemente em consequência do avençado por e-mail a dar oportunidade de uma avaliação do ANPP. Eis que, poucos dias antes do interrogatório, a defesa intenta este para ‘sobrestar’ o andamento do processo, o que resultaria, necessário dizer, baldar o que havia sido estabelecido em conformidade com o deliberado no termo de audiência acima transcrito. 



    A contextualização da impetração deste enfraquece habeas corpus as alegações nele deduzidas. Com efeito, acertadamente o MM. Juízo considerou que a mera sucessão de defensores na ação penal não tem a propriedade de retroceder a marcha processual. Sendo assim, os novos defensores passam a atuar no feito no estado em que ele se encontra. E, neste passo, com a decisão que apreciou a defesa preliminar apresentada pelos anteriores causídicos. Não se coaduna com o ordenamento processual, por mais que mitigado seja o princípio da preclusão no processo penal, permitir que a troca de defensor renove a fase processual há muito superada.



    É essa a hipótese vertente. Pelo que é dado inferir, a instrução criminal já se encontra encerrada, pendendo apenas o último ato consubstanciado no interrogatório do acusado para que advenham debates e sentença. É nesta que as questões de autoria e materialidade devem ser agora resolvidas; não faz sentido deixar de sentenciar para apreciar a defesa preliminar. Não é esse o escopo da nova norma processual, pois, a acolher-se a tese veiculada nesta impetração, haveria sempre a possibilidade de substituição de defensores, questionando-se a atuação dos anteriores para enfim renovar-se interminavelmente a instrução criminal. 



    Dito de maneira mais simples: embora a defesa sustente faltar algo à denúncia (documentos referidos) e à decisão que apreciou a defesa preliminar (fundamentação), o que se pretende na verdade é obviar a conclusão da instrução, impedindo-se que todas as questões sejam julgadas em sua fase própria. Ou seja, agora é oportuno, conforme o caso, um juízo absolutório, não de trancamento. Os novos defensores contradizem os anteriores na medida em que estes não consideraram, por suposto, ser caso de suscitar qualquer vício como pretendem os atuais. 



    No caso vertente, em consonância com a postergação do interrogatório, acusação e defesa trocaram algumas mensagens pelas quais se entrevê interesse no ANPP. No que se refere à documentação que supostamente não acompanha a denúncia, o Ministério Público Federal disse o seguinte:



    Considerando-se as observações da Dra. Paula acerca da complexidade do processo, esclareço que a ACP referida na denúncia foi proposta pelo MPF em face da União, para compeli-la a encaminhar todas as ações fiscais que se enquadrassem (sic) nas hipóteses descritas no segundo parágrafo da f. 2 da denúncia.



    Salta aos olhos que, apesar de mencionada na denúncia, a ação civil pública não concerne ao crédito tributário. A circunstância de não haver Representação para Fins Penais não tem o alcance que os impetrantes avaliam, pois a ação penal é pública e incondicionada, bastando que haja materialidade delitiva, vale dizer, constituição do crédito mediante lançamento. E isso não é questionado. 



    Nessa linha, os defensores que precederam os atuais, ora impetrantes, resignaram-se com a decisão que apreciou a defesa preliminar que apresentaram. Seguiu-se então a instrução criminal, que, no que interessa, está praticamente concluída (falta o interrogatório). Não me parece razoável que os novos patronos do paciente façam jus a renovar o processo, não exatamente para que supostos vícios sejam efetivamente supridos mediante regularização correspondente, mas para que possam oferecer uma defesa preliminar ‘complementar’, baldando a instrução e a conclusão do processo. NB: não se alega falta de justa causa nem inépcia da denúncia; também não se alega excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade, nem atipicidade. Talvez por isso tenha o MM. Juízo , na a quo ocasião, tenha dito: ‘inocorrentes as hipóteses’ do art. 397 do Código de Processo Penal, à míngua de sua alegação pela defesa anterior. (Grifos acrescidos). 



    10. A Primeira Turma desta Corte tem vários precedentes no sentido de que o habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser deferido em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; (2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 220.359-AgR, de minha relatoria). 



    11. Nenhuma dessas condições foi demonstrada na concreta situação dos autos. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser preso), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato inicial de instauração da persecução penal. Ato, contudo, que não parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica ou patentemente desfundamentada. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator